Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO.
1. Eventual irregularidade na prisão em flagrante do paciente resta superada com a sua conversão em prisão preventiva pelo Núcleo de Audiências de Custódia.
2. Oferecida a denúncia na qual foi imputada ao paciente a prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, e evidenciado o periculum libertatis em face da concreta periculosidade do paciente denotada pelo modus operandi, resta justificada a necessidade da manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP).
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são capazes de elidir o risco que a sua periculosidade representa à ordem pública. As circunstâncias fáticas do evento evidenciam a inadequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária.
4. ORDEM DENEGADA.